Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716966-95.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: JUCENIR VITOR DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADOS: LAMARCIA MARTINS CLAUDINO, PEDRO AMERICO PIRES DE ARAUJO DESPACHO JUCENIR VÍTOR DO NASCIMENTO e MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que não fundamentaram seu recurso em dissídio jurisprudencial, acrescentando que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026